Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHAS MAIORES. EXONERAÇÃO EM AÇÃO DISTINTA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos prestados ao filho maior de idade decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante. Nesses casos, contudo, é necessário aferir se a necessidade do alimentando ainda persiste, já que o fundamento para os alimentos passa a ter base nas relações de parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
2. No caso, as alimentandas são maiores de idade e, embora estejam matriculadas em instituição de ensino superior, não apresentaram qualquer demonstrativo de gastos, tampouco acostaram documentos capazes de comprovar a necessidade de recebimento da verba alimentar. Além disso, as alimentandas não possuem qualquer incapacidade para o trabalho nem foram noticiadas dificuldades para a continuidade nos estudos após a exoneração dos alimentos em ação distinta. Assim, não comprovada necessidade das alimentandas, é indevida a fixação da verba alimentar.
3. Quanto à possibilidade do alimentante, o genitor demonstrou não possuir a capacidade de arcar com os alimentos pleiteados, pois, além de auferir remuneração mensal líquida de apenas R$ 1.500,00, possui outros dois filhos menores, que certamente dependem mais de sua contribuição financeira. Portanto, é descabido o arbitramento de verba alimentar em favor das alimentadas.
4. Apelação conhecida e não provida.